Tribunal: TJMT
Processo: 0028182-57.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028182-57.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO LOPES - CPF: 593.064.591-49 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAINA SILVA MENDES - CPF: 033.217.063-26 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JAISON YANCO VALIN CUNHA - CPF: 054.624.321-51 (APELANTE), JUAREZ DA COSTA PEREIRA (VÍTIMA), HERMES JOSE SALVATIERRA ROCHA (VÍTIMA), SANDRA MARIA DE ROCHA SANTOS - CPF: 240.491.311-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ DA COSTA PEREIRA - CPF: 332.024.781-68 (VÍTIMA), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), JULIA LOCH LANDIM - CPF: 993.190.632-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DE
TAINÃ SILVA MENDES
E
PROVEU PARCIALMENTE
OS DEMAIS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO ESTENDIDA EM PROL DO CORRÉU
TAINÃ
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 209,
CAPUT
C/C ART. 261, INC. I C/C ART. 70, INC. II, ALÍNEA
L,
NA FORMA DO ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1.

PLEITO DE
PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL
– PROCEDÊNCIA – PENA APLICADA ABAIXO DE UM ANO, QUE ESTABELECE O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 125, INC. VII, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, O QUAL FORA ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA AO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP –
2.
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS, SECUNDADOS PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME DE DANO
– NÃO ACOLHIDOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO – LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM AS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA, BEM COMO OS DANOS CAUSADOS EM SUA RESIDÊNCIA – FORMA QUALIFICADA COMPROVADA – DOLO EVIDENCIADO – DELITO COMETIDO EM COAUTORIA QUE ADMITE A MITIGAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA DE CADA UM DOS AGENTES –
3.
ALMEJADO O DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 70, INC. II, ALÍNEA L, DO CPM
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE ESTAR EM SERVIÇO QUE NÃO É ELEMENTAR DO CRIME DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
4.
REQUERIDA A INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DO ART. 72, INCS. II E III, ALÍNEA
A,
DO CPM
– IMPROCEDÊNCIA – MERAS CONDECORAÇÕES OU REFERÊNCIAS ELOGIOSAS POR PARTICIPAÇÃO DO MILITAR EM ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE NÃO CARACTERIZAM COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR APTO A JUSTIFICAR A ATENUAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL – CONDUTA DESPROPORCIONAL DOS AGENTES EM RELAÇÃO ÀS SUPOSTAS OFENSAS PERPETRADAS PELA VÍTIMA –
5. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. POR OUTRO LADO, RECURSO DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO EM PROL DO CORRÉU, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.

1.

Se pelo delito de lesão corporal os réus foram sancionados com pena inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 02 (dois) anos, consoante dispõe o
art. 125, inc. VII, do CPM. Assim, se entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu interregno temporal superior a 02 (dois) anos, de rigor a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes em relação a tal conduta ilícita, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, providência esta que, nos termos do art. 580 do CPP, deve ser estendida ao corréu;

2.

Demonstrado no contexto probatório dos autos que os apelantes agiram com dolo e empregaram violência e grave ameaça contra o ofendido, consistentes em agressões física e disparos de arma de fogo, atestadas nos laudos periciais acostados aos autos, ao deteriorarem o portal da porta de entrada e a parede da residência da vítima, que resistia à ordem de prisão dada pelos militares, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, tampouco em desclassificação para a forma simples do delito de dano.

Ademais, em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), mesmo que apenas um dos agentes tenha produzido o dano na casa do ofendido, todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e respondem pelo delito
tipificado no art. 261, inc. I, do CPM, admitindo-se, portanto, a mitigação da individualização pormenorizada da conduta de cada um dos denunciados, sem caracterizar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

3.

Se o fato de o militar estar em serviço não constitui elementar do tipo penal, como é o caso do delito previsto no art. 261, inc. I, do CPM, não caracteriza
bis in idem
a incidência da agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea
l
, do mesmo diploma legal;

4.

Possuindo o apelante meras referências elogiosas por participação em atividades policiais rotineiras, não faz jus à atenuante prevista no art. 72, inc. II, do CPM, que exige comportamento meritório anterior excepcional não obrigatório ou com risco de vida. Da mesma forma, não comprovado o relevante valor social ou moral que motivou a prática criminosa, descabe falar em incidência da atenuante do art. 72, inc. III, alínea
a
, do CPM;

5.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

TAINÃ SILVA MENDES

VALDIVINO LOPES

PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA

JAISON YANCO VALIN CUNHA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
autonomamente por
TAINÃ SILVA MENDES
e
conjuntamente por
VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
e
JAISON YANCO VALIN CUNHA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0028182-57.2018.8.11.0042
,

que os condenou pela prática,
em concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 209,
caput
c/c art. 261, inc. I c/c art. 70, inc. II, alínea
l,
na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar
,
às idênticas penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
168311471, o apelante
TAINÃ SILVA MENDES
almeja a
absolvição
,
ao argumento de que, no curso da instrução criminal, não houve a devida individualização das condutas a si atribuídas, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente pugna pelo
afastamento da agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea
l
, do CPM
, sob a alegação de que não incide sobre crime militar impróprio, por caracterizar
bis in idem
, bem assim pelo
reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, incs. II e III, alínea
a
, do CPM
, sustentando que somente no ano de 2017 foi, por três vezes, considerado “
militar de destaque na área do 5º Comando Regional, destacando-se pelo profissionalismo, competência e comprometimento com a sociedade, contribuindo para a manutenção da paz social”
, além de justificar ter sido a abordagem mais severa por ter a vítima atacado o sentimento moral e social da equipe, que há poucos dias tinha perdido um irmão de farda.

A seu turno, os apelantes
VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
e
JAISON YANCO VALIN CUNHA
, valendo-se das razões recursais de ID
168311476, almejam a
extinção de suas punibilidades
em relação ao delito tipificado no
art. 209,
caput
, do CPM,
ante a pronúncia da
prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa,
com fulcro no art. 123, inc. IV, do CPM.

Outrossim, requerem a
absolvição do crime de dano qualificado
, por
atipicidade da conduta,
afirmando não ter havido dolo em suas condutas,
ou a
desclassificação do delito para a sua forma simples
, sustentando que apenas utilizaram-se dos meios necessários para a detenção do ofendido, sem qualquer intenção de empregar violência contra ele objetivando deteriorar o seu patrimônio; assim como o
afastamento da agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea
l
, do CPM
, por caracterizar
bis in idem
, asseverando que “
a referida agravante é uma circunstância que caracteriza a infração penal como crime militar impróprio, não podendo, portanto, servir também para agravar a pena”
.
Por fim,
prequestionam
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões apresentadas no ID
168311474 e
no ID
168311479, o i. Ministério Público pugna pelo
desprovimento do apelo
interposto pelo réu
TAINÃ SILVA MENDES
e pelo
parcial provimento do recurso
interposto pelos demais apelantes
, para tão somente extinguir a punibilidade dos réus em relação ao delito tipificado no art. 209,
caput
, do CPM, pronunciando a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 173534663.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 209,
CAPUT
, DO CPM)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos defensivos, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

É de trivial sabença que a
prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, co
nsiderando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada, sendo certo, outrossim, que,

a teor do preconizado no art. 125, §3.º, do CPM, “
No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente”
.

Logo, tendo sido os réus condenados pela prática do crime tipificado no
art. 209,
caput,
do CPM
, às penas igualitárias de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, de acordo com a regra insculpida no art. 125, inc. VII [com redação anterior ao advento da Lei n.º 14.688/2023] e §1.º, do CPM,
o prazo prescricional aplicável é de 02 (dois) anos
,
a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a prolação da r. sentença condenatória.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida em
26/03/2019
(ID
168310466 - págs. 99/100
) e a r. sentença condenatória prolatada em
07/10/2022
(ID
168311453
).

Destarte, uma vez que entre os dois marcos interruptivos
houve o transcurso de mais de 02 (dois) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade dos apelantes
VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
,
JAISON YANCO VALIN CUNHA
em relação ao delito tipificado no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, por qual restaram condenados nos autos da ação penal n.º 0028182-57.2018.8.11.0042
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 123, inc. IV e
art. 125, inc. VII e §§ 1.º e 3.º, ambos do Código Penal Militar, providência esta que estendo
de ofício
ao réu
TAINÃ SILVA MENDES
,

com fulcro no art. 580 do CPP.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão prejudicial de mérito
, passo à análise dos pedidos remanescentes.

Verte dos autos que os apelantes
VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
,
JAISON YANCO VALIN CUNHA
e
TAINÃ SILVA MENDES
restaram
condenados
pelo crime de dano qualificado pelo emprego de violência ou ameaça à pessoa (art. 261, inc. I, do CPM), pois, no dia 19/06/2017, por volta das 13h, na rua Campinas, n.º 886, bairro São João, na comarca de Barra do Garças/MT, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, deterioraram a porta de entrada da residência do ofendido
Juarez da Costa Pereira
com o emprego de violência contra ele.

Irresignados com a condenação, recorrem a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS, SECUNDADOS PELA PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA FORMA SIMPLES
:

Nada obstante os argumentos despendidos pelas i. defesas dos apelantes no intuito de vê-los absolvidos pelo crime de dano qualificado pelo emprego de violência contra à pessoa, seja no sentido de que não houve a devida individualização do comportamento ilícito atribuído ao réu
TAINÃ
ou de que inexistiu dolo dos sentenciados
VALDIVINO, JAISON
e
PABLO
na deterioração do bem do ofendido, tornando atípica suas condutas, almejando, ainda, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para a forma simples, entendo que
a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal
restou inconteste nos autos por meio do laudo de exame pericial de ID
168310465 - págs. 227/245
, que atestou a presença de “
mossa na parede de alvenaria, compatível com impacto de projétil de arma de fogo com características de recenticidade”
, “
projétil de arma de fogo com impregnações de alvenaria compatível com a parede da residência. Localizado em prateleira de plantas dentro da área da residência”, “Danos no portal metálico, porta de entrada, junto as cavas da lingueta e trinco da fechadura. Danos provocados por ação de força intensa no sentido de fora para dentro”
e “
Danos na lingueta da fechadura metálica da porta de acesso da residência. Os danos possuem o mesmo sentido dos danos no portal”
.

Por sua vez, em relação à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os réus no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Em suma, ao serem interrogados judicialmente, os
apelantes

VALDIVINO LOPES
,
PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
,
JAISON YANCO VALIN CUNHA

e
TAINÃ SILVA MENDES
relataram que, no dia fatídico, durante patrulhamento de rotina, avistaram o senhor
Juarez da Costa Pereira
em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo. Todavia, como nada de ilícito foi encontrado com ele, logo o liberaram. Nesse momento, a vítima insultou os policiais com palavras de baixo calão e disse que mereciam morrer, assim como tinha acontecido com um colega de farda deles que havia perdido a vida há poucos dias.

Diante disso, os militares deram voz de prisão ao ofendido pelo crime de desacato, tendo
Juarez
resistido bravamente à sua detenção, ficando totalmente descontrolado, situação essa que exigiu por parte dos policiais o uso de técnicas de contenção e emprego de força física para procederem o algemamento da vítima e colocá-la na viatura, onde os interrogados afirmaram que ela ficou se debatendo, o que teria causado as lesões em seu corpo.

VALDIVINO LOPES
declarou ter sido ele o autor dos disparos de arma de fogo efetuados no dia fatídico, porém ressaltou não ter tido qualquer intenção de ferir alguém ou danificar bens alheios, pois só agiu dessa forma por acreditar que a vítima pudesse se apossar de uma faca ou arma de fogo e atacar a guarnição, visto que adentrou a casa dela e fechou a porta na sequência, aliado ao fato de que havia informado ostentar um registro pelo crime de homicídio e dito que os agentes estatais mereciam morrer.

Por sua vez,
JAISON YANCO VALIN CUNHA

e
TAINÃ SILVA MENDES
, nesse ponto, contaram uma versão um pouco diferente, asserindo durante a audiência que os disparos somente foram efetuados pelo colega de profissão depois de o ofendido ter se apossado de uma tesoura grande e feito menção que iria para cima dos policiais.

E, em relação aos danos causados na porta da residência do ofendido, devidamente atestados por meio do laudo pericial de exame no local de crime contra o patrimônio de ID 168310465 - págs. 227/245 [
“Danos no portal metálico, porta de entrada, junto as cavas da lingueta e trinco da fechadura. Danos provocados por ação de força intensa no sentido de fora para dentro”
e “
Danos na lingueta da fechadura metálica da porta de acesso da residência. Os danos possuem o mesmo sentido dos danos no portal”
], não foram assumidos pelos recorrentes que em momento algum durante a audiência citaram terem arrombado a porta no intuito de prenderem a vítima.

A seu turno, o ofendido
Juarez da Costa Pereira
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório judicial, declarou que, no fatídico dia, tinha chegado há pouco tempo em sua residência para almoçar, quando a viatura encostou e foi-lhe solicitado o documento pessoal, o que de imediato atendeu.

Contou ter ouvido um dos agentes estatais dizendo a outro que o depoente era um “
pau no cu”
, razão pela qual afirmou aos militares que, “
ao invés de correr atrás de bandido e porcaria, vem mexer com a gente que não tem nada a ver”
. Nesse momento, virou-se de costas e entrou em sua casa, sendo seguido pelos policiais, que invadiram a residência, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, tendo um dos tiros atingido o portal da porta de entrada, além de agredir fisicamente o declarante, que chegou a desmaiar e ficou com várias lesões.

Ademais, ressaltou que, quando ouviu os disparos, estava de costas e sem camisa, não tendo motivo para essa ação dos policiais. Ainda, negou ter citado a morte recente de outro agente de segurança pública no intuito de ofender ou ameaçar os militares que ali estavam.

Semelhantemente, a testemunha
Sandra Maria de Rocha Santos
relatou em audiência que, depois de iniciado um bate-boca entre seu marido e os policiais, estes forçaram o portão e ingressaram no quintal de sua casa, oportunidade em que a vítima foi para o interior do imóvel. Afirmou que um dos agentes estatais efetuou disparos de arma de fogo, dos quais um atingiu a parede de sua residência, causando danos que foram constatados na perícia. Frisou que os peritos encontraram dois projéteis de arma de fogo, mas se recorda de ter ouvido três disparos. Outrossim, asseverou ter visto um dos policiais dando um tapa no rosto de seu filho Hermes e outros agredindo fisicamente seu esposo, o senhor
Juarez
.

No mesmo sentido narrou
Hermes Salvatierra Rocha
em juízo, asserindo que houve uma discussão entre os policiais e
Juarez
, tendo um dos agentes estatais desferido um tapa no rosto do ofendido. Posteriormente, a vítima adentrou a residência e o declarante foi conversar com os militares, dizendo que a conduta deles não era a esperada de agentes de segurança pública. Em dado momento, os militares citaram a morte de um colega de farda ocasionada por um bandido no dia anterior e, justamente por isso, afirmaram que o
modus operandi
que utilizavam era partir para cima mesmo.

Aduziu ter o ofendido saído do interior da casa e dito que todo mundo deveria morrer, ocasião em que todos os policiais desceram da viatura, tendo um deles efetuado disparos de arma de fogo, sendo um para o alto e outro em direção à cabeça da vítima, atingindo a parede da casa, sendo constatado pela perícia um buraco desse tiro.

Ademais, asseverou ter seu padrasto retornado para o interior do imóvel e fechado a porta, a qual foi quebrada pelos agentes estatais para ingressarem na residência, onde passaram a agredir fisicamente
Juarez
, torturando-o.

Por fim, as demais testemunhas comuns à i. defesa e à i. acusação não presenciaram os fatos, pois apenas fizeram parte da equipe que deu apoio nessa ocorrência, tendo chegado posteriormente à detenção do ofendido, e tão somente esclareceram que o senhor
Juarez
estava exaltado, enquanto Hermes, que também foi levado à delegacia, estava mais tranquilo e calmo.

Nessa conjuntura, não restam dúvidas de que os sentenciados
VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
,
JAISON YANCO VALIN CUNHA
e
TAINÃ SILVA MENDES
agiram com dolo e empregaram violência e grave ameaça contra o ofendido na deterioração da porta de entrada e da parede da residência dele, pois, ainda que
Juarez
tenha desacatado os agentes estatais e resistido à prisão, o comportamento dos apelantes foi desproporcional à ação da vítima.

Aliás, a violência à pessoa está demonstrada às escâncaras no contexto probatório dos autos, especificamente no laudo pericial de ID 168310465 - págs. 297/298 que atestou a presença das seguintes lesões na vítima: “
sangramento de ambas as narinas; ferida contusa acima do lábio superior de 0,2cm sangrante; otorragia à direito; edema em região zigomática direita; equimose arroxeada atrás do pavilhão auricular direito; equimose rubra em região carotidiana esquerda de 3x1cm; edema traumático da região tenar da mão direita; equimose rubra de formato irregular em dorso à esquerda; várias equimoses avermelhadas alongadas em todo o tórax e abdome com escoriação superficial em flanco esquerdo; ferida contusa com perda de epiderme da borda medial do hálux direito; escoriação no cotovelo esquerdo”
.

Por conseguinte, é inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta ou a desclassificação do delito para a forma simples, uma vez que bem evidenciada a qualificadora do inciso I do tipo penal previsto no art. 261 do CPM.

Ressalta-se, outrossim, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), mesmo que apenas um dos agentes tenha produzido o dano na casa da vítima, todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo delito.

Assim, a ausência de individualização pormenorizada da conduta de cada um dos denunciados não inviabilizou nem dificultou o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que todos participaram da cena delitiva.

De mais a mais, o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
em delito
de autoria coletiva
a necessidade
de
minuciosa
individualização da conduta de
cada acusado é mitigada diante
da
complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do
crime
e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza
de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)"
(AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe
de
19/4/2023).

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes
pela infração penal descrita no art. 261, inc. I, do CPM, tornando inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios, assim como o pedido de desclassificação do delito para a forma simples do art. 259 do CPM.

2.

DO ALMEJADO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INC. II, ALÍNEA
L
, DO CPM
COMUM A TODOS OS APELANTES:

No que concerne à pretensão dos apelantes de ver afastada a agravante do art. 70, inc. II, alínea
l
, do CPM, ao argumento de que não incide sobre crime militar impróprio, como é o de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, por caracterizar
bis in idem
, já que o fato de estar em serviço constitui circunstância inerente ao tipo penal, mais uma vez
o pedido não faz jus à acolhida
!

Deveras, o fato de um militar que, estando em serviço, ao invés de seguir fielmente o seu dever pratica um crime, constitui circunstância que torna a sua conduta mais grave, razão pela qual o art. 70, inc. II, alínea
l
, do CPM a prevê como agravante de pena.

Para a sua incidência no caso concreto, no entanto, é necessário ter cautela, uma vez que diversas condutas são tipificadas no Código Penal Militar justamente para punir o agente que comete um delito durante o exercício da atividade, sendo, portanto, o fato de estar em serviço circunstância inerente ao tipo penal, de modo que a incidência da agravante genérica ora em análise caracteriza indevido
bis in idem
.

Entretanto, essa situação não se verifica
in casu
, pois o fato de o militar estar em serviço não constitui elementar do tipo penal previsto no art. 216, inc. I, do CPM, visto que não possui qualquer correlação com a intenção do agente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

É nesse sentido o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES (ARTIGOS 209, CAPUT, E
261, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALÍNEAS ''G'' E L DO ARTIGO 70, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE
. CONDUTA DESEMPENHADA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE. REPREENSÃO NECESSÁRIA.
COMETIMENTO DO DELITO EM SERVIÇO NÃO É CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. AGRAVANTE QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM. NÃO CABIMENTO. COMPORTAMENTO MERITÓRIO. AUSÊNCIA DE ATOS EXTRAORDINÁRIOS QUE JUSTIFIQUEM A ATENUANTE DE PENA. REPRIMENDA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008589-92.2019.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 17-08-2023). Destaquei.

Logo, uma vez que os elementos probatórios produzidos nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que os ora apelantes estavam em patrulhamento de rotina, portanto, exercendo a atividade de policial, quando praticaram o delito de dano qualificado contra a residência do ofendido, inexiste motivo para afastar a agravante genérica do art. 70, inc. II, alínea
l
, do CPM.

3.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE PENA PREVISTAS NO ART. 72, INCS. II E III, ALÍNEA
A
, DO CPM
EXCLUSIVO DO APELANTE
TAINÃ SILVA MENDES:

Por fim, entendo que o apelante
TAINÃ
não faz jus às atenuantes genéricas ora pleiteadas, pois as homenagens que recebeu como Policial Militar Destaque no ano de 2017 pelos serviços que prestou à sociedade, constantes da documentação de ID 168310465 - Pág. 377/380, não dizem respeito a condutas excepcionais não obrigatórias ou que tenham colocado a sua vida em risco, mas, sim, a meras participações em atividades rotineiras da polícia, que não justificam a incidência da atenuante prevista no art. 72, inc. II, do CPM.

Isso porque, consoante a interativa jurisprudência castrense, “
A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe ser meritório o comportamento anterior do agente, o que denota, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a
necessidade de que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna
” (STM - APL: 70007067020207000000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 11/05/2021). Destaquei.

Lado outro,
o relevante valor social ou moral pressupõe que a motivação do crime seja importante e digna de consideração ao interesse da coletividade [valor social] ou ao interesse particular do agente que se compraz com a moralidade média [valor moral], para que incida em benefício do réu a atenuante de pena do art. 72, inc. III, alínea
a
, do CPM.

Acerca do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim preleciona:

“Relevante valor social ou moral: relevante valor é um valor importante para a vida em sociedade, tais como patriotismo, lealdade, fidelidade, inviolabilidade de intimidade e de domicílio, entre outros. Quando se tratar de relevante valor social, levam-se em consideração interesses não exclusivamente individuais, mas de ordem geral, coletiva. Exemplos tradicionais: quem aprisiona um bandido, na zona rural, por alguns dias, até que a polícia seja avisada; quem invade o domicílio do traidor da pátria para destruir objetos empregados na traição. No caso do relevante valor moral, o valor em questão leva em conta interesse de ordem pessoal. Ex.: agressão ou morte contra amante do cônjuge; apressar a morte de quem está desenganado (quando não se constituir privilégio)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014)
.

No caso ora em apreço, sustenta a i. defesa que a menção do ofendido à recente morte de um colega de farda por um bandido atingiu a honra do apelante, razão pela qual faz jus à atenuante de pena.

Sucede que, para além de não ter restado devidamente comprovado nos autos que a vítima realmente valeu-se desse fato para ameaçar ou ferir a honra dos policiais que o abordaram, há de se destacar que, ainda que extremamente desrespeitosos e ofensivos os impropérios desferidos pelo ofendido, não constituem motivo de relevante valor social ou moral que justifique a desproporcionalidade da ação dos agentes estatais, que agiram de forma truculenta e agressiva na contenção de atos de resistência da vítima, um senhor de idade, a impedir que o apelante
TAINÃ
seja beneficiado com a atenuante do art. 72, inc. III, alínea
a
, do CPM.

Destarte, a pena imposta na r. sentença objurgada não merece reparo algum a ser feito por esta instância revisora.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa dos apelantes
VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA e

JAISON YANCO VALIN CUNHA
prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
TAINÃ SILVA MENDES.

Por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelos acusados
VALDIVINO LOPES
,
PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA
e
JAISON YANCO VALIN CUNHA
, tão somente para extinguir suas punibilidades em relação ao delito tipificado no
art. 209,
caput
, do Código Penal Militar
, ante a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, nos termos do art. 123, inc. IV c/c art. 125, inc. VII e §§ 1.º e 3.º, ambos do Código Penal Militar, providencia esta que estendo
de ofício
a
TAINÃ SILVA MENDES
,

com fulcro no art. 580 do CPP.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença prolatada
pelo d. Juízo da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0028182-57.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024